Tribunal: TJPA
Processo: 0805825-46.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805825-46.2024.8.14.0401

APELANTE: EDINEI SACRAMENTO PEREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE PRÉVIO EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. CRIME PERMANENTE. VISUALIZAÇÃO EXTERNA DE OBJETOS ILÍCITOS EM RESIDÊNCIA COM PORTA E JANELA ABERTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE 58,8G DE COCAÍNA FRACIONADA NA POSSE DIRETA DO RÉU. NARRATIVA DEFENSIVA ISOLADA E NÃO CORROBORADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em virtude da apreensão de cocaína fracionada em sua posse no momento da abordagem e de outras porções encontradas no interior da residência. A Defesa sustenta nulidade por violação de domicílio, insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

a) Legalidade do ingresso domiciliar efetuado por policiais civis durante diligência.
b) Existência de fundadas razões e estado de flagrância prévio.
c) Suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
d) Possibilidade de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

RAZÕES DE DECIDIR

A situação de flagrante delito se encontrava configurada antes do ingresso domiciliar, uma vez que o réu tentou ocultar objeto suspeito, empreendeu fuga ao avistar os policiais e foi alcançado imediatamente à porta da quitinete, portando
58,8g de cocaína fracionada
, quantidade e forma de acondicionamento compatíveis com o tráfico. A porta e a janela da residência estavam escancaradas, permitindo visualização externa de maconha, balança e materiais típicos da traficância, sem violação de intimidade. Presentes fundadas razões objetivas e risco concreto de destruição das provas, o ingresso domiciliar mostra-se lícito conforme jurisprudência consolidada. A versão defensiva apresentada em interrogatório não encontra suporte no conjunto probatório. A apreensão da droga em via pública, por si só, é suficiente para caracterizar o tipo penal, afastando pedido de absolvição ou desclassificação.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

TESE

Em delitos de tráfico de drogas, a existência de flagrante previamente configurado em via pública — especialmente quando o agente é surpreendido portando quantidade expressiva de entorpecente fracionado e empreende fuga — legitima o ingresso domiciliar sem mandado, quando portas ou janelas abertas permitem a visualização externa de objetos ilícitos, presentes fundadas razões e risco concreto de perecimento da prova.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Constituição Federal, art. 5º, XI e LVI.
Código de Processo Penal, arts. 240, §1º; 244; 157.
Lei 11.343/06, arts. 33, caput; 28.

JURISPRUDÊNCIA CITADA

STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes.
STJ, AgRg no HC 867.782/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira.
STJ, AgRg no AREsp 2.642.960.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDINEI SACRAMENTO PEREIRA JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de
01 ano e 08 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
167 dias-multa
, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

Consta na denúncia que, em
27/03/2024
, por volta das 16h30min, policiais civis dirigiram-se ao endereço do réu para intimá-lo no âmbito de investigação diversa, tendo observado comportamento suspeito, ocasião em que o apelante foi abordado, sendo encontradas substâncias entorpecentes em sua posse e no interior da residência, além de balança de precisão, papel filme e caderno de anotações.

Em suas
razões recursais
(ID 27732810), o apelante suscita, preliminarmente,
nulidade das provas
em razão de suposta violação de domicílio, argumentando ausência de mandado judicial e insuficiência de fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais no imóvel. No mérito, sustenta
insuficiência probatória
, afirmando inexistirem elementos seguros de mercancia, inexistência de flagrante de venda, presença de pequena quantidade de droga destinada a consumo, inexistência de dinheiro fracionado, mensagens ou movimentação típica de comércio, e ausência de perícia em caderno de anotações. Subsidiariamente, postula a
desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 29041285), manifestando-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a legalidade do ingresso domiciliar, diante da situação de flagrante delito observada pela equipe policial, bem como reafirmando a suficiência do conjunto probatório que amparou a condenação. Rechaça a tese absolutória e a possibilidade de desclassificação, sustentando que a expressiva variedade e quantidade das substâncias apreendidas, aliada ao contexto fático, evidenciam finalidade de tráfico ilícito de entorpecentes.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 29424346), igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso, reputando improcedentes as teses defensivas quanto à ilicitude das provas e insuficiência probatória, reafirmando a higidez do conjunto de elementos de convicção colhidos na instrução criminal e a correção da sentença condenatória.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas a partir do ingresso dos policiais civis no domicílio do apelante, ao argumento de que o acesso ocorreu sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima não corroborada por diligências prévias adequadas, inexistindo fundadas razões para autorizar a mitigação da inviolabilidade do lar prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República.

Ocorre que, no caso concreto, o acervo probatório é claro ao demonstrar que os agentes públicos se depararam com situação de flagrante previamente configurada em via pública. Os três investigadores ouvidos em juízo afirmaram, de modo convergente, que, ao se aproximarem da residência para cumprir ordem de missão expedida em investigação diversa, visualizaram o acusado tentando ocultar um volume sob as vestes; que, ao notar a presença da equipe, o réu empreendeu fuga em direção à quitinete; e que foi alcançado na escadaria, imediatamente à porta de entrada, ocasião em que, na revista pessoal, encontraram com ele
58,8g de cocaína fracionada
, acondicionada em saco plástico preto.

Essas circunstâncias — tentativa de ocultação de objeto suspeito, fuga repentina e apreensão expressiva de cocaína — caracterizam fundadas razões objetivas e configuram
flagrante de crime permanente
, uma vez que o tráfico de drogas, nos núcleos “guardar” e “ter em depósito”, perdura enquanto a substância se encontra sob domínio do agente. Assim,
o estado de flagrância já estava presente antes do ingresso no domicílio
, afastando, por si só, a alegação de nulidade.

A isso se soma o fato, igualmente comprovado em juízo, de que
a porta e a janela da quitinete estavam escancaradas
, permitindo que os policiais, da parte externa e sem qualquer devassa à intimidade, visualizassem maconha sobre a mesa, além de balança de precisão e objetos tipicamente utilizados para o fracionamento de drogas. Tal percepção direta, sem violação prévia, reforça o quadro de flagrância e se harmoniza com a doutrina da visão aberta, segundo a qual não há expectativa razoável de privacidade sobre objetos ilícitos deixados à mostra e visíveis de área acessível ao público.

Não bastasse, havia
outra pessoa no interior do imóvel
, a companheira do acusado, circunstância que gerava risco concreto de destruição ou ocultação das drogas ali existentes caso se aguardasse autorização judicial. A volatilidade da prova em delitos dessa natureza impõe atuação imediata, conforme sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 280, RE 603.616), assentou que é lícito o ingresso forçado em residência, sem mandado, quando fundado em razões devidamente justificadas que indiquem ocorrência de flagrante delito. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece de forma reiterada que, tratando-se de crime permanente, a flagrância subsiste enquanto não cessada a atividade ilícita (AgRg no HC 867.782/GO; AgRg no AREsp 2.642.960).

Assim, a intervenção dos agentes mostrou-se juridicamente adequada, proporcional e fundada em elementos concretos, não havendo qualquer excesso apto a macular a higidez das provas. As divergências pontuais entre os relatos colhidos — inerentes à dinâmica rápida da diligência — não comprometem o núcleo essencial dos fatos: fuga do acusado, apreensão de cocaína em sua posse e visualização externa de objetos ilícitos no interior da quitinete aberta.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA

Superada a questão, verifica-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 27637741), que atestou tratar-se de cocaína (58,8g) a substância apreendida com o apelante, além de porções adicionais recolhidas no interior da residência. O auto de apresentação e apreensão, o laudo de constatação e demais documentos corroboram a natureza ilícita das substâncias.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo seguro nos depoimentos judiciais dos investigadores, que relataram, com firmeza e coerência, a tentativa do réu de ocultar o material, sua fuga ao notar a aproximação da equipe policial e a apreensão das porções de cocaína fracionada. O fato de a droga ter sido encontrada
fora da residência
, em poder direto do acusado, é suficiente para a configuração do tipo penal, tendo em vista que o art. 33 da Lei de Drogas tipifica condutas como “ter consigo”, “guardar” e “transportar”, independentemente de ato de venda ou de localização específica.

Ressalte-se que, em interrogatório, o réu apresentou narrativa isolada segundo a qual apenas consumiria maconha na companhia de uma mulher e que os policiais lhe teriam atribuído injustamente a totalidade da droga apreendida. Tal versão, destituída de corroboradores, não se compatibiliza com o contexto da abordagem, nem com o volume e o modo de fracionamento das substâncias encontradas, tampouco com o comportamento do acusado no momento da diligência.

Equivoca-se, ainda, a defesa ao afirmar que a condenação dependeria exclusivamente da droga localizada no interior do imóvel. Ainda que, em tese, se questionasse a licitude da apreensão interna — o que já se afastou —,
a apreensão de 58,8g de cocaína fracionada em via pública
, imediatamente antes do ingresso, é autônoma e suficiente para caracterizar o delito de tráfico, afastando por completo a tese absolutória e a possibilidade de desclassificação para uso próprio.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que não é necessária a comprovação de ato de comercialização para configuração do tráfico, bastando que as circunstâncias indiquem destinação mercantil da droga (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

Assim, presentes a materialidade e a autoria, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e, no mérito, mantenho integralmente a sentença condenatória, porquanto o conjunto probatório formado nos autos é firme, seguro e suficiente para evidenciar que o apelante trazia consigo quantidade relevante de cocaína fracionada, circunstância que, somada ao contexto da abordagem e ao modo de acondicionamento da substância, revela inequívoca finalidade mercantil, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas nem para a pretendida desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. A pena aplicada mostrou-se corretamente dosada, observados os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não comporta qualquer reparo.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 13/02/2026